Tribunal: CARF
Processo: 10880.677599/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677599/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A comprovação da existência de pagamento ou indevido ou a maior incumbe
ao Contribuinte. Não se reconhece o direito creditório por ausência de provas
(escrituração contábil e fiscal) que demonstrasse os valores informados em
DCTF retificadora, que teria o condão de aflorar o pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Lucas Esteves Borges (Relator) e José Eduardo
Dornelas Souza, que votavam por converter o julgamento em diligência. Designada para redigir
o Voto Vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

(assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677599/2009-14
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/SP1 que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SPO que transcrevo a seguir:
A
Interessada
transmitiu,
em
20/03/2009,
o
PER/DCOMP
de
no
34038.00915.200309.1.3.044855, no qual requer a compensação de débito com crédito
referente a Pagamento Indevido ou a Maior no código 0561 (IRRF Rendimento do
Trabalho Assalariado), período de apuração 31/05/2007, conforme DARF no valor de
R$125.825,09 (fls. 06 a 10).
2. Foi emitido Despacho Decisório (fl. 01) NÃO HOMOLOGANDO a compensação
declarada, visto que foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 06/11/2009 (AR; fl. 05), e
dele recorreu a esta DRJ, em 08/12/2009 (fls. 11 a 20), por meio de procuradora (fls. 20
a 47), nos seguintes termos, resumidamente.
I DOS FATOS
3.1. Em 20/03/2009, a Manifestante transmitiu à Receita Federal do Brasil (RFB) a
Declaração de Compensação n° 34038.00915.200309.1.3.044855, para compensar
débito mensal de COFINS do mês fevereiro de 2009.
3.2. A citada compensação ocorreu em virtude da existência de crédito de IRRF s/
Salários, decorrente de pagamento indevido no mês de janeiro de 2009; na data da
compensação (20/03/2009), o crédito montava a quantia de R$127.083,34 (original de
RS125.825,09 mais atualização de RS1.258,25).
3.3. O aludido recolhimento indevido a título de IRRF s/ Salários de janeiro de 2009,
deu-se por meio de DARF no valor de R$125.825,09 de 10/02/2009 (doc. 04), conforme
se pode observar na DCTF Retificadora (entregue em 04/12/2009 ) do mês de janeiro de
2009 (doc. 05) onde restou alocado apenas o DARF de 20/02/2009 de mesmo valor
(doc. 06). Em resumo, o valor de R$125.825,09 foi pago em duplicidade em 10/02/2009
e 20/02/2009 sendo que o correto é este último.
3.4. Ou seja, a Manifestante pagou em 10/02/2009, equivocadamente, R$125.825,09 no
mês de janeiro de 2009, de IRRF s/ Salários, e posteriormente compensou o referido
crédito atualizado conforme previsto pela Instrução Normativa da SRF n° 900/2008 em
seus artigos 34 e 72, § Io, III "b".
3.5. Ocorre que em 06/11/2009, a Manifestante foi surpreendida com a não
homologação da compensação declarada por meio do Despacho Decisório n°
849869350 exarada pela Delegacia da Receita Federal.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

3.6. Segundo o citado despacho decisório, a não-homologação se deu em razão de ter
sido localizado um pagamento a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP que foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
3.7. Em outras palavras, esta Douta Delegacia da Receita Federal entendeu que a
Manifestante não faz jus à compensação, em razão de que o crédito indicado
proveniente do pagamento indevido de um DARF no valor total de R$ 125.825,09 de
10/02/2009 encontra-se devidamente alocado a um débito declarado em DCTF, razão
pela qual entende que não subsiste crédito em decorrência deste recolhimento.
3.8. Em 04/12/2009, a Manifestante identificou e sanou as divergências da DCTF
Declaração de Débitos e Créditos e Tributários Federais, anteriormente enviada, com as
devidas retificações de informações e entregou uma nova DCTF na mesma data.
(doc. 05).
3.9. Todavia, em que pese à cautela e o zelo do digno Senhor Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil não há como prosperar o referido DESPACHO DECISÓRIO, pela
inadequação dos eventos ocorridos à luz dos preceitos e, ainda, em observância do
princípio da verdade material, conforme demonstrado a seguir.
II – DO OBJETIVO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO
3.10. A presente Manifestação de Inconformidade tem como objetivo demonstrar a
regularidade e a legitimidade do crédito em que baseou a presente declaração de
compensação, impondo, por conseguinte, sua homologação pela RFB, com todas as
implicações legais daí decorrentes, conforme restará demonstrado.
III – DO MÉRITO
III.1 – DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE IRRF S/SALÁRIOS
UTILIZADO NA PRESENTE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
3.11. Como já frisamos, esta Douta Receita Federal do Brasil não homologou a presente
DCOMP, pois, ao confrontar os valores via DARF com aqueles declarados como
devidos em sua DCTF, verificou que o pagamento efetuado encontra-se devidamente
alocado. Obviamente, a conclusão a que chegou esta Douta Receita Federal foi pela
inexistência do referido crédito, implicando, por conseguinte, na não homologação da
presente Declaração de Compensação.
3.12. Todavia, em que pese este entendimento, o mesmo não pode prosperar, uma vez
que no processo administrativo tributário há de prevalecer o princípio da verdade
material, corolário que é do princípio da legalidade, conforme iremos sustentar e
comprovar.
A) Do Princípio da Verdade Material
3.13. O princípio da verdade material, conquanto decorrente do princípio da legalidade,
consiste no reconhecimento, pela Administração Pública, da veracidade dos fatos, com
utilização dos mais diversos meios de prova, ainda que esta verdade não materializada,
por exemplo, nas obrigações acessórias do contribuinte.
3.14. Isto porque vige, no direito tributário, o princípio da estrita legalidade, que pôr sua
vez vincula à administração pública a observância dos fato, dando então à vontade
concreta da Lei. Portanto, como o lançamento tributário é atividade vinculada da
Administração Pública, esta deve sempre verificar a ocorrência do fato gerador. Em
outras palavras, o tributo só será devido ser houver plena subsunção do fato que se
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

observa na realidade fática a hipótese prevista pelo legislador subsunção do fato à
norma. Incorrendo tal coincidência plena, não haverá obrigação tributária.
3.15. Dessa forma, o que efetivamente interessa para o direito tributário é a sua
realidade fática, pois como a administração tributária encontra-se vinculada ao que
determina a Lei, é possível concluir que só haverá obrigação tributária se o fato
realmente se amoldar a sua hipótese de incidência. Logo, a realidade fática se sobrepõe
a qualquer obrigação tida por acessória, pois muitas vezes estas obrigações não
expressam aquilo que efetivamente aconteceu no mundo fático, principalmente nos
casos em que o contribuinte, por exemplo, incorreu em erro de preenchimento, ou então,
por qualquer motivo, tenha deixado de ratificar sua obrigação acessória.
3.16. Para enaltecer esse entendimento, citamos os ensinamentos do Ilustre Professor
Alberto Xavier (Lançamento no direito brasileiro. VI Curso de Especialização em
Direito Tributário, PUC/SP, 1975, coordenado por Geraldo Ataliba, São Pauto, p. 429):
"O principio da verdade material consiste em conceber o procedimento do
lançamento como um procedimento inquisitório em que o objeto do processo não
está na disponibilidade das partes, como sucede no Processo Civil, mas no dever
do Fisco de verificar os fatos tais como eles, na realidade, se apresentam,
independentemente das provas legais pré-constituídas. O Fisco deve
investigar os fatos independentemente de quaisquer presunções, provas
legais ou realidades anômalas.".
3.17. Por sua vez, as palavras do eminente Celso Antônio Bandeira de Mello merecem
transcrição literal, tendo em vista sua clareza ao conceituar este princípio administrativo
(Curso de Direito Administrativo, 11a Edição, São Paulo, Malheiros, pág. 363):
“Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar
aquilo que realmente é verdade, com procedência do que os interessados
hajam alegado e provado, como bem diz Hector Jorge Escola. Nada importa,
pois, que a partes aceitem como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial.” (Grifo Nosso)
3.18. Portanto, além de analisar as provas juntadas pelas partes no processo
administrativo tributário, o Fisco também tem o dever de buscar elementos que
comprovem aquilo que realmente aconteceu, ou seja, o Fisco não pode desprezar a
realidade dos fatos, mas sim, juntamente com as partes, busca-la sempre que possível,
independentemente de presunções, indícios ou realidades anômalas.
3.19. Como já frisado, esta obrigação de buscar a verdade substancial decorre do
próprio princípio da legalidade (art. 5o, inciso II e art 150, inciso I, todos da CF/88),
pois se só é possível exigir tributo na exata medida da Lei, ou o Fisco, na verificação da
ocorrência do plano dos fatos constata a subsunção do fato à norma, e, por conseguinte,
efetua o lançamento, ou então agiu fora da legalidade, ferindo os princípios
constitucionais acima mencionados.
3.20. No presente caso, esta Douta Fiscalização argumentou que a partir das
características do DARF discriminados no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, integralmente utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
3.21. No entanto, ocorre que a DCTF entregue pelo contribuinte não condiz com a
realidade fátíca, razão pela qual não expressa a verdade dos fatos. Isto porque o valor do
IRRF s/ Salários devido no respectivo mês de janeiro de 2009 foi menor em
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

R$125.825,09, como consta na DCTF Retificadora da Manifestante, transmitida em
04/12/2009 (doc 05).
3.22. Logo, se esta Ilustre Receita Federal verificar o valor devido de IRRF s/ Salários
da Manifestante, irá constatar que houve recolhimento indevido a título deste imposto
no mês de janeiro de 2009, resultando, por conseguinte, em um saldo de crédito, a favor
da Manifestante, no valor total de R$125.825,09.
3.23. Repise-se, a Manifestante apurou o crédito em decorrência de pagamento indevido
no valor de R$ 125.825,09 (em 10/02/2009 ), atualizou o crédito de acordo com o art.
72, §1°, III "b", da Instrução Normativa SRF n° 900/2008 e, o compensou, em
20/03/2009, com débito de COFINS do mês de fevereiro de 2009, à luz do que dispõe o
art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
B) Do Princípio da Legalidade
3.24. Acrescente ainda, como é cediço, que toda e qualquer imposição tributária e
pecuniária só pode ser prevista em Lei. Este entendimento encontrase respaldado nos
ditames do Código Tributário Nacional CTN, que em seu art. 97, inciso I e V, preceitua:
"Art, 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
I a instituição de tributos, ou a sua extinção..
(...)
V cominação de penalidade para as ações ou omissões contrárias seus
dispositivos, ou para outras infrações nelas definidas." •
3.25.
Do exposto, verifica-se que a Manifestante pode pleitear a
restituição/compensação dos tributos recolhidos aos cofres públicos de maneira
indevida (pagamento indevido ou a maior), só podendo haver a imposição de algum tipo
de penalidade desde que configurado infração a Lei. Frisa-se que estamos no campo do
direito público, donde só é possível fazer aquilo que determina a Lei, donde podemos
novamente concluir a razão de ser do princípio da verdade material, que como frisamos
decorre do principio da legalidade.
3.26. Destarte, pelos documentos ora juntados, especialmente pela DCTF Retificadora
da Manifestante, restou claro a legitimidade e a liquidez do referido crédito tributário,
impondo-se, por conseguinte, a homologação da presente DCOMP. Do contrário, o
princípio da Verdade Material seria letra morta, pois ele se sucumbiria diante de um
mero erro no preenchimento de DCTF, o que não é admissível no direito tributário
brasileiro, tendo em vista o principio da verdade material, que é corolário do principio
da legalidade.
3.27. Ademais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, órgão responsável pela analise dos recursos interpostos contra o indeferimento
das Declarações de Compensação, entende que havendo prova cabal de que houve erro
no preenchimento da DCTF, como aconteceu no presente caso, o lançamento tributário
deve ser revisto, devendo prevalecer o principio da verdade material, que como já
discorremos, decorre do princípio da legalidade tributária, Vejamos um Acórdão
proferido por este Ilustre Órgão do Ministério da Fazenda:
ACÓRDÃO 10247.996
Órgão: 1° Conselho de Contribuintes / 2a Câmara
IRF-Ano(s): 1997
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF – Devidamente comprovada a
ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, que ensejou o lançamento de
imposto indevido, consoante prova acostada aos autos com o Recurso Volutário.
devem ser excluídos do lançamento dos valores indevidos, em respeito ao
princípio da verdade material.
Recurso Provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
Leila Maria Scherrer Leitão Presidente
Publicado no DOU em : 14.05.2007
Relator: Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho
Recorrente: Elétrica Zan Ltda. ''
Recorrida: 2a Turma/DRJCampo Grande/MS
(Data da Decisão: 19.10.2006 14.05.2007)
3.28. Portanto, ainda que a DCTF da Manifestante não estivesse correta, a verdade é que
existe o crédito tributário no valor de RS125.825,09, conforme informado na
PER/DCOMP entregue a Receita Federal, referente ao pagamento indevido de
10/02/2009 a título de IRRF s/ Salários do mês de janeiro de 2009, conforme
amplamente demonstrado pelo Contribuinte por vasta prova documental.
3.29. Ademais, esclarece a Manifestante que a DCTF do mês de janeiro de 2009 (doe.
05) foi retificada em 04/12/2009, com a finalidade sanar o erro de preenchimento, no
que tange ao valor devido de IRRF s/ Salários uma vez que esta não refletia a realidade
dos fatos, o que comprova sua boafé.
IV DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS SELIC DE DA MULTA
3.30. Como todos os débitos fiscais reclamados pela autoridade fiscal foram
regularmente satisfeitos, conforme os documentos ora juntados, não se pode imputar à
empresa a presente cobrança, tampouco a incidência de quaisquer juros moratórios ou
multa.
3.31. Isto porque, como se denota dos documentos em questão, há crédito suficiente
para homologar a presente declaração de compensação, donde então todos os débitos
ora exigidos estão devidamente quitados.
3.32. Destarte, deve ser cancelada a exigência constante do Despacho Decisório
expedido, como os juros moratórios decorrentes da própria insubsistência do referido
débito. Mesmo porque não há lei que determine tal imposição, como já se esclareceu.
V - CONCLUSÃO
3.33. Conforme ficou demonstrado e comprovado pelos documentos ora acostados, e
tendo como base o princípio da verdade material, embora a DCTF do contribuinte não
estivesse de acordo com a realidade fátíca, há de se concluir quanto a legitimidade dos
referidos créditos e, conseqüentemente, pela homologação da presente declaração de
compensação, impondo-se a revisão da r. decisão ora atacada, com as implicações legais
daí decorrentes.
VI - DO PEDIDO
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

3.34. Diante de todo o exposto, a Manifestante requer que seja reformado o presente
Despacho Decisório n° 849869350, pelas razões acima expostas, excluindo-se, por
consequência, qualquer débito e/ou cobrança, seja a que título for, como medida de
Justiça.
3.35. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, para
demonstrar a veracidade dos fatos alegados na presente Manifestação de
Inconformidade, especialmente a prova pericial, caso esta Douta Receita Federal
entenda como necessário.
3.36. Requer, por fim, que as publicações/intimações referente ao presente processo
administrativo se façam em nome da empresa, no endereço declinado nesta peça.
Ao tratar da questão, a DRJ/SP1 julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2009
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO.
A Recorrente informou débito em DCTF, que representa confissão de dívida. Não foi
comprovado recolhimento indevido, razão pela qual não há direito creditório decorrente
do pagamento apontado, que foi utilizado para quitar o débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- a DCTF original continha erro de preenchimento, na medida em que não fez
constar a duplicidade do pagamento de IRRF e, tão logo tomou ciência do equivoco (através do
Despacho Decisório), promoveu a retificação da DCTF para sanar qualquer vício;
- o presente pleito visa quitar débitos de COFINS, no valor de R$ 127.083,34,
mediante aproveitamento de crédito decorrente de pagamento a maior feito a título de IRRF;
- recolheu em duplicidade o valor de R$ 125.825,09, correspondente a uma parte
do IRRF incidente sobre a folha de salários do mês de janeiro de 2009, os quais foram realizados
em 10/02/2009 (e-fls. 55) e 20/02/2009 (e-fls. 88), ambos via DARF, código de receita 0561,
período de apuração de 31/01/2009, verbis:
11. Dessa forma, ao relacionar todos os DARFs de IRRF recolhidos no mês de janeiro
de 2009, a DCTF acabou incluindo duas vezes na base de cálculo do imposto o valor de
R$ 125.825,09, causando a impressão de que o recolhimento em duplicidade era, de
fato, necessário.
- como forma do comprovar o alegado, apresenta:
a) extrato bancário que demonstra uma saída no dia 10/02/2009, no valor de
R$ 147.781,44 (correspondente ao DARF de R$ 125.825,09 acrescido de outro
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

DARF no valor de R$ 21.956,35) e no dia 20/02/2009 outra saída sob a mesma
rubrica também no valor de R$ 147.781,44 (e-fls. 218);
b) planilha interna que reflete seus registro contábeis (e-fls. 226);
c) DCTF retificadora alocando somente o pagamento devido (e-fls. 227);
d) DIRF AC 2009 que indica como valor devido a título de IRRF sobre a folha de
salários o montante de R$ 409.979,20 (e-fls. 259) e os DARFs que compõe a
quitação (e-fls. 260);
Por fim, requer seja dado provimento integral ao recurso para que seja reformada
a decisão recorrida e reconhecido o direito creditório, homologando-se a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A controvérsia gira em torno da retificação da DCTF ter sido efetivada após o
Despacho Decisório e, por esta razão não ter sido levada em consideração para análise do direito
creditório pela DRJ/SP1. Em verdade, a decisão recorrida condicionou a análise da DCTF
retificadora à apresentação de elementos de prova complementar, veja:
9.2. Em relação ao tema, há que se dizer, de plano, que DCTF entregue após a ciência
do Despacho Decisório não deve ser considerada, a não ser que a Recorrente faça prova
do erro em que se fundamentou a declaração retificada.
9.2.1. No entanto, a Recorrente nada trouxe para comprovar os erros por ela
simplesmente alegados. Nesse ponto, importa enfatizar que o contribuinte não trouxe
documentos de prova que servissem de supedâneo as suas alegações. Veja que a
empresa deveria ter juntado aos autos documentos contábeis/fiscais que comprovassem
o erro alegado.
Em que pese o contribuinte ter apresentado em Manifestação de Inconformidade
cópia dos DARFs que acredita demonstrar o pagamento em duplicidade, em paralelo à DCTF
retificadora, a decisão recorrida entendeu não serem elementos suficientes.
Da análise dos autos verifica-se que em sede recursal o contribuinte apresenta
farto conjunto probatório que indica a probabilidade da existência do equivoco quando do
pagamento em duplicidade dos mencionados DARFs, a saber:
a) extrato bancário que demonstra uma saída no dia 10/02/2009, no valor de
R$ 147.781,44 (correspondente ao DARF de R$ 125.825,09 acrescido de outro
DARF no valor de R$ 21.956,35) e no dia 20/02/2009 outra saída sob a mesma
rubrica também no valor de R$ 147.781,44 (e-fls. 218);
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

b) planilha interna que reflete seus registro contábeis (e-fls. 226);
c) DCTF retificadora alocando somente o pagamento devido (e-fls. 227);
d) DIRF AC 2009 que indica como valor devido a título de IRRF sobre a folha de
salários o montante de R$ 409.979,20 (e-fls. 259) e os DARFs que compõe a
quitação (e-fls. 260);
A DCTF retificadora corroborada com documentos que comprovem a existência
do equívoco, deve ser recepcionada e processada para a apuração do crédito tributário.
O parecer COSIT 2/2015 estabelece que “retificada a DCTF depois do despacho
decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligencia à DRF”.
Consta dos autos deste processo manifestação de inconformidade tempestiva
contra a não homologação da DCOMP, porém, não houve um óbice na recepção da DCTF
retificadora por parte da decisão recorrida, mas entendeu ser necessário um maior conjunto
probatório para validar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em
busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem tome conhecimento da documentação acostada à Manifestação de Inconformidade e ao
Recurso Voluntário, devendo confrontá-la com a análise do direito creditório pleiteado na
DCOMP em apreço, bem como, com a DCTF retificadora.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.
Lucas Esteves Borges

Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, que, inicialmente votou por converter o
julgamento em diligência, este Colegiado, por maioria, concluiu que não seria necessário este
procedimento, tendo em vista que o contribuinte retificou a DCTF, e a DRJ superou o óbice
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677599/2009-14

quanto à possibilidade de retificação da DCTF, desde que os valores constantes da retificadora
fossem comprovados através de documentos contábeis e fiscais.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente insiste que a retificadora é suficiente, não
traz escrituração contábil e fiscal, mas tão somente planilhas e extratos bancários. Estes servem
apenas para comprovar os pagamentos, que não foram contestados pelo Colegiado a quo.
Nesse sentido, tratando-se de pedido de compensação, o ônus da prova do direito
creditório cabe ao contribuinte, que poderia junto ao recurso ter trazido sua escrituração para
demonstrar a apuração do IRRF, todavia não o fez.
Portanto, não cabe diligência para produzir provas, cujo ônus é do contribuinte, e
que a DRJ já havia alertado serem necessárias, mas que não foram apresentadas juntamente com
o recurso.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital